Tribunal: STF
Processo: MS 35959
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DECRETO 9.461/2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS E DO CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS. ART. 34 DA LEI 13.639/2018. COORDENAÇÃO DO PRIMEIRO PROCESSO ELEITORAL. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS PROFISSÕES LIBERAIS – CNPL. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO 9.461/2018. ATO COATOR. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR. ART. 84, IV, DA CRFB/88. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A competência regulamentar outorgada ao Presidente da República pelo art. 84, IV, da Constituição da República, possui a finalidade de produzir normas requeridas para a execução de leis quando estas demandem uma atuação administrativa a ser desenvolvida dentro de um espaço de liberdade exigente de regulação ulterior, a bem de uma aplicação uniforme da lei, isto é, respeitosa do princípio da igualdade de todos os administrados (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 336).



    2. O art. 34 da Lei 13.639/2018 prevê a prerrogativa da Confederação Nacional das Profissões Liberais – CNPL de coordenar o primeiro processo eleitoral para a criação dos conselhos federais, em cooperação com outras entidades sindicais, não havendo qualquer imposição legal identificada no sentido da atribuição exclusiva da CNPL para estabelecer todos os procedimentos do processo eletivo.



    3. O Decreto 9.461/2018, ora impugnado, editado pelo Presidente da República no afã de regulamentar o dispositivo legal, detalhou a forma como deve ocorrer o primeiro processo eleitoral da Diretoria Executiva do Conselho Federal dos Técnicos Industriais e da Diretoria Executiva do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas.



    4. In casu, a análise do Decreto 9.461/2018 demonstra o papel meramente regulamentar do ato do Presidente da República, tornando apta e uniforme a execução do comando legal, em respeito ao postulado da isonomia entre os destinatários da norma.



    5. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).